Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-31.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000412-31.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1000412-31.2025.8.11.0041.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADA:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição bancária contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu o direito de arbitramento proporcional de honorários advocatícios após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão ao deixar de enfrentar alegações sobre termos de quitação abrangentes e a existência de cláusula de condição suspensiva para o pagamento de honorários; (ii) obscuridade quanto à análise dos efeitos jurídicos dos instrumentos de quitação e da cláusula de êxito; (iii) contradição entre os fundamentos adotados e as provas constantes dos autos.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão enfrentou expressamente todas as matérias relevantes, reconhecendo a possibilidade de arbitramento proporcional de honorários com base nos arts. 22, § 2o, da L. no 8.906/1994, e 85, § 8o, do CPC, mesmo diante da cláusula de êxito contratual.

4.

Os documentos de quitação juntados aos autos foram analisados e considerados insuficientes para afastar o direito à remuneração proporcional, por não especificarem os processos abrangidos ou demonstrarem compensação integral pelos serviços prestados.

5.

A alegação de obscuridade também não procede, pois a fundamentação adotada permite plena compreensão da solução jurídica adotada. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

7.

Tese de julgamento
: "1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição em acórdão que analisa de forma expressa e fundamentada todas as alegações relevantes da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova."

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1000412-31.2025.8.11.0041.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADA:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

RELATÓRIO:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco Bradesco S.A.
em face do
acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça
, nos autos da ação de cobrança n.o 1000412-31.2025.8.11.0041, que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios proporcionais à parte autora, em razão de rescisão unilateral e sem justificativa do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Na peça recursal, sustenta o embargante que o acórdão teria incorrido em
omissões relevantes e obscuridades
, ao deixar de apreciar fundamentos específicos deduzidos em sua apelação, notadamente quanto à
existência de termos de quitação juntados aos autos
e à
previsão contratual de condição suspensiva
para pagamento de honorários por êxito, o que inviabilizaria o arbitramento proporcional reconhecido no julgado.

Afirma, ainda, que o acórdão teria deixado de analisar os
efeitos jurídicos dos instrumentos de quitação firmados entre as partes
, os quais, segundo alega, descaracterizariam qualquer obrigação pendente em relação à autora.

Requer, ao final, o conhecimento e o provimento dos embargos, com o saneamento das supostas omissões e obscuridades indicadas.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte embargada, requerendo o
não acolhimento dos embargos
, por entender que se trata de mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão já proferida, ausentes os requisitos legais do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

­VOTO.

Egrégia Câmara.

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco Bradesco S.A.
, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição bancária
, mantendo a sentença que determinou o pagamento de honorários advocatícios proporcionalmente arbitrados em favor da parte autora, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissões relevantes
, que impedem a compreensão integral da decisão e prejudicam o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Alega que não houve enfrentamento específico sobre a existência de
termos de quitação abrangentes
, nem sobre a suposta
condição suspensiva
prevista contratualmente para o pagamento dos honorários de êxito.

Defende, ademais, que a decisão teria sido proferida com
obscuridade
, na medida em que teria desconsiderado os efeitos jurídicos dos instrumentos de quitação juntados aos autos e a eficácia do pacto
ad exitum.

Não assiste razão ao embargante.

De início, cumpre destacar que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a oposição de embargos declaratórios
apenas nas hipóteses em que a decisão recorrida padecer de obscuridade, contradição ou omissão
, ou, ainda, para correção de erro material. Não se trata, portanto, de recurso vocacionado à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reavaliação da valoração jurídica conferida pelo julgador à prova dos autos.

No presente caso, o acórdão embargado
enfrentou expressamente
todas as questões relevantes à solução da controvérsia, inclusive aquelas ora reiteradas em sede de embargos.

O voto condutor reconheceu que,
a despeito da existência de cláusula de êxito no contrato de prestação de serviços
, é juridicamente admissível o arbitramento proporcional de honorários em favor do advogado que teve seu contrato
rescindido unilateralmente e sem justa causa
pelo cliente, como no caso em exame.

Da mesma forma, a alegação de que haveria
quitação contratual plena
foi objeto de análise específica, tendo sido afastada com base na constatação de que os documentos de quitação acostados aos autos
não especificam os processos abrangidos
, nem demonstram a compensação integral dos serviços prestados, sendo incapazes de infirmar o direito ao recebimento proporcional da verba honorária.

Assim constou expressamente do acórdão:
“Os termos de quitação apresentados pelo réu não especificam os processos ou serviços abrangidos, não podendo afastar o direito ao arbitramento requerido.”

Quanto à alegada
condição suspensiva para o pagamento da verba de êxito
, também houve manifestação no julgado, no sentido de que a remuneração proporcional está amparada no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, e no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo plenamente cabível
a fixação de honorários em valor proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado
, independentemente do implemento da condição contratual vinculada ao êxito da demanda, em observância aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da equidade.

Com efeito, não se verifica qualquer ponto omisso, contraditório ou obscuro no acórdão impugnado, mas apenas a
inconformidade do embargante com a solução jurídica conferida à controvérsia
, o que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras da oposição de embargos de declaração.

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração
, por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
mas nego-lhes provimento
, mantendo hígido o acórdão embargado em todos os seus termos, por ausência de vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025